Tribunal: TJDFT
Processo: 0722599-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722599-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROSALINA ROSA DA CUNHA RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REGULARIZAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DA COLETIVIDADE DOS CONDÔMINOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A questão devolvida ao Tribunal cinge-se em aferir a existência do direito de ressarcimento vindicado pela empresa autora correspondente a efetiva prestação de serviços voltados à adequação ambiental e trabalhos técnicos realizados para a regularização e registro do loteamento Belvedere Green. 2. In casu, visualiza-se pela documentação carreada que, na época em que negócio foi realizado, o condomínio encontrava-se em fase de regularização, restando aferido que no ato da contratação, a demandada tinha ciência da sua responsabilidade acerca de eventuais custos advindos para a regularização. 3. O conjunto probatório demonstra, de forma inconteste, que os condôminos foram devidamente informados acerca dos trabalhos que seriam realizados pela empresa, bem como os custos estimados e o modo de cobrança. Os serviços foram devidamente prestados e resultaram na regularização do loteamento Belvedere Green, conforme o Decreto no 41.185/2020. 4. Não é aceitável o comportamento incoerente adotado pelos condôminos que, a despeito de contratarem terceiros para promover a regularização do condomínio junto à administração pública desde a sua constituição, sabedores de que se encontrava em curso o serviço de legalização do loteamento, agora se negam a ressarcir o que foi pago a título de antecipação do serviço prestado. A proibição do “venire contra factum proprium” é um dos corolários do princípio da boa-fé objetiva e impede que o sujeito adote posturas contraditórias. A obrigação do ressarcimento oriunda do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18, 37, 38, §3o, e 40, §2o, todos da Lei 6.766/1979, sustentando que a recorrida não providenciou a regularização do loteamento antes da comercialização dos lotes, sendo dela o encargo legal e contratual de prover as despesas atinentes ao custo operacional de sua atividade empresarial; e b) artigo 1.358-A, §3o, do Código Civil, argumentando que, “ainda que a imposição do custeio com toda a infraestrutura ao empreendedor, só tenha sido regularizada legal e expressamente na Lei 13.465/2017, há que se reconhecer que a obrigação de realizar obras de infraestrutura para a finalização do processo de regularização do empreendimento já era do loteador”. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários recursais. Na petição de ID 76197712, a recorrente pugna pelo conhecimento de documentos novos, que julga serem relevantes ao deslinde da controvérsia. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 18, 37, 38, §3o, e 40, §2o, todos da Lei 6.766/1979, e 1.358-A, §3o, do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Compulsando os autos, percebe-se que a autora apelada desempenhou dois papéis distintos no caso em análise. Não se pode confundir o momento em que ela figura como empreendedora, quando procedeu à divisão e alienação dos direitos referentes aos lotes, e o momento em que sua atuação foi de “intermediadora” na contratação da empresa que levou a cabo a regularização do Condomínio. Não obstante o desforço argumentativo da ré apelante, visualiza-se pela documentação carreada que, na época em que negócio foi realizado, o condomínio encontrava-se em fase de regularização. Como acertadamente consignado pelo d. magistrado sentenciante, a regularização sempre foi objeto de discussão e deliberação nas assembleias do condomínio, notadamente quanto aos custos envolvidos (...) A Certidão de Regularização de Parcelamento, emitida pelo Distrito Federal, com validade até a conclusão dos procedimentos de aprovação de inscrição do parcelamento no registro de imóveis, reconhece que o aludido parcelamento encontrava-se em fase de regularização, habilitando a titular do bem, ora demandada, a requerer autorização administrativa para a realização de obras ou serviços no imóvel (ID 70604049, pág. 03). Já no contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural, há previsão expressa de que a escritura seria outorgada após a regularização do condomínio, com a previsão de outorga do documento definitivo condicionado ao cumprimento das obrigações estabelecidas para os promitentes compradores, inclusive, taxa de condomínio e taxas extras aprovadas em assembleias condominiais (ID 70604415). (...) Logo, observa-se que no ato da contratação, a demandada tinha ciência da sua responsabilidade por eventuais custos advindos com a regularização do lote. Ainda sobre o ponto em exame, constata-se que o parcelamento do solo ocorreu em 1990 e, por isso, está sujeito à incidência da Lei no 6.766/1979. Embora atualmente a referida lei disponha que é obrigação do proprietário do imóvel a ser parcelado a instalação de infraestrutura básica, é mister salientar que essa previsão foi acrescida ao texto legal pela Lei no 9.785/1999. Inegável, portanto, que tal obrigação é posterior ao parcelamento sub judice, que já estava francamente estabelecido. Pelo mesmo motivo, reputo inaplicável o § 3o do art. 1.358-A do Código Civil, este incluído no Codex pela Lei no 13.465/2017” (ID 72573142). Com efeito, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao requerimento feito pelo recorrente no ID 76197712 (conhecimento de documentos novos), porquanto tal matéria escapa à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025